Tribunal: STF
Processo: HC 246724
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 187.472/RO.  



    2. Colhe-se da petição inicial da impetração que o paciente foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incs. I, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Em 11/08/2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO indeferiu pedido da defesa de produção de prova complementar (laudo de balística e laudo de constatação de dano/ruptura de lacre em veículo). Pedido de reconsideração também foi indeferido.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de nulidade ante o indeferimento do pedido defensivo de produção de prova complementar. Sustenta a ausência de fundamentação para o indeferimento da medida. Articula cerceado o direito de defesa. Afirma que os peritos que produziram o laudo balístico cometeram, em outros casos, graves erros de conclusão. Aponta a existência de discrepâncias e divergências no laudo. Conforme articula, a não realização da contraprova prejudica a defesa do paciente, uma vez que poderá ser condenado por homicídio triplamente qualificado.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, marcada para os dias 6 e 7 de novembro de 2024, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pede a concessão da ordem a fim de que o Juízo da 1ª instância determine à Superintendência da Polícia Federal do Estado de Rondônia a produção do exame pericial de comparação balística.



    É o relatório.



     Decido.



    6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante juntado cópia de nenhum dos atos decisórios proferidos pelas instâncias antecedentes. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas nos seguintes termos:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    9. No caso em análise, apesar de a defesa ter deixado de juntar aos autos cópia dos atos decisórios, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível o acesso à decisão proferida pelo Ministro Relator, mantida pelo Colegiado, na qual foi negado provimento ao recurso ordinário da defesa. Naquela oportunidade, concluiu-se, à vista de documentos apresentados pela defesa, pela inexistência de ilegalidade no indeferimento de realização da diligência pretendida sob os seguintes fundamentos:



    “In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente recurso.



    O Tribunal local afastou a pretensão acerca da realização de nova diligência (perícia complementar e laudo) aos seguintes fundamentos (fls. 778/779):



    [...] Nota-se de ambas as decisões que o juiz de primeiro grau decidiu de forma fundamentada, consignando que o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juiz e da Depol apresenta-se detalhado, robusto e conclusivo, não carecendo de complementação ou vício capaz de ensejar a declaração de nulidade ou a complementação pretendida.



    Importante salientar que a insatisfação da parte com o resultado do laudo pericial, eventualmente desfavorável a ela, não é motivo suficiente para torná-lo nulo, tampouco a propiciar que seja reaberta a instrução processual, com a realização de perícia por profissional indicado pela defesa e nova coleta de provas.



    Além do mais, o juiz consignou não ter verificado a necessidade de complementação da perícia realizada, visto que realizada por agente público oficial, dotado de fé pública, nos moldes do Código de Processo Penal.



    Ademais, o deferimento de pedido de produção de prova pericial é matéria reservada ao poder discricionário do Juiz, destinatário da prova, não caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento, nos casos em que se tratar de prova irrelevante ou meramente protelatória.



    Porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (ut, AgRg no AREsp 1082788SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15122017).



    Neste caso em que o juiz de primeiro grau analisou o pedido e concluiu como irrelevante a realização de nova perícia, eventual acolhimento do pedido dos impetrantes demandaria análise do conjunto probatório, o que é inviável nesta via.



    No tocante à arguição de cerceamento de defesa, cumpre lembrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias (HC n. 198.386/MG, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 2/2/2015).



    No mesmo sentido:



    (...)



    Assim sendo, não há falar em cerceamento de defesa, visto que as instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a desnecessidade da diligência requerida.” (Decisão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça, grifos nossos).



    10. O que decidido pelas instâncias anteriores, além de devidamente fundamentado, não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o indeferimento fundamentado de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; e HC nº 88.904/SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV). 1. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas’. [grifei]. 2. In casu a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II e 71, do Código Penal, contra a própria filha de dez anos de idade, não se fundou exclusivamente na prova produzida na fase policial, cuja repetição em juízo restou fundamentadamente indeferida, mas em elementos de convicção coerentes e consistentes extraídos do interrogatório seguro da ofendida e dos depoimentos das testemunhas de acusação e da própria testemunha de defesa. 3. Outrossim, ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014; grifos nossos).



    11. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes, para avaliar o mérito alusivo à imprescindibilidade de realização de diligências complementares, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator